Tribunal: TJDFT
Processo: 0706348-98.2022.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO MÉDICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. TEORIA DA CULPA ADMINISTRATIVA. FALTA DE VAGA EM LEITO UTI. OMISSÃO. NEXO DE CAUSALIDADE. NÃO VERIFICADO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Nos termos do art. 37, parágrafo 6o, da Constituição Federal, o Estado responde civilmente pelos danos eventualmente causados a terceiros. Em caso de dano causado pela omissão estatal, aplica-se a Teoria da Culpa Administrativa, segundo a qual não é necessária a individualização do agente público, sendo suficiente a comprovação do nexo causal entre a omissão e o prejuízo alegado para restar presumida a culpa.
2. Haverá falha na prestação do serviço quando o Estado, devendo agir, errou por não prestar o serviço, por prestá-lo de forma insuficiente ou em atraso.
3. Para que se configure a responsabilidade civil, é necessário estabelecimento claro e inequívoco do nexo. A conduta do agente deve ser a causa direta e efetiva do dano, em um contexto no qual, se não fosse pela ação ou omissão, o resultado apontado pelo apelante não teria ocorrido.
4. Tendo sido realizada prova técnica, na qual o perito concluiu pela inexistência de nexo causal entre o atendimento prestado pela equipe médica e os danos sofridos, bem como não havendo outros elementos probatórios aptos a afastar o entendimento da prova pericial, não há como se reconhecer a responsabilidade do ente estatal.
5. Em leito de UTI o paciente em estado crítico poderia receber melhores cuidados, mas não há evidências de que o resultado poderia ser diverso.
6. Recurso do Distrito Federal conhecido e provido. Apelação do autor conhecida e não provida.